Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701799-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVONE DUARTE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por EDVONE DUARTE DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do PJE 0712658-52.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Por meio da decisão ID 62693080, foi concedida em parte a liminar com a determinação ao agravado de fornecer à agravante o procedimento RESSECÇÃO CIRÚRGICA DE TUMOR INTRACRANIANO, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), a contar da intimação, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Contrarrazões apresentadas, ID 63059854. Por meio do despacho ID 63347320, foi determinada a intimação da agravante para manifestar-se acerca do Ofício ID 63342843, que noticiou a realização do procedimento cirúrgico pleiteado. A agravante por meio da petição ID 63998996, informou quanto a realização do procedimento cirúrgico em 25/07/2024 no Hospital de Base do Distrito Federal, requerendo a extinção do feito em razão da perda do objeto recursal. O Ministério Público opinou pela perda do objeto recursal, ID 63753237. É o breve relato. Decido. A realização do procedimento cirúrgico de RESSECÇÃO DE TUMOR INTRACRANIANO acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito